Tribunal: TJMT
Processo: 1026364-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026364-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA ISABELLE SILVA DE ARRUDA - CPF: 023.647.931-81 (RECORRENTE), JOSE LUIZ DE ARRUDA - CPF: 061.935.601-49 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1026364-35.2025.8.11.0001.

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
MARIA ISABELLE SILVA DE ARRUDA.

Recorrido:
BANCO INTER S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
18/11/2025
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO PARCIAL DE FATURA. PROVA DO ABATIMENTO DO VALOR. COBRANÇA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, formulado sob a alegação de suposta falha na prestação de serviço bancário, consistente no não abatimento de pagamento parcial de fatura de cartão de crédito. A recorrente sustenta ter efetuado pagamento parcial de fatura de cartão de crédito, em 02/03/2025, não considerado pela instituição financeira, o que lhe teria causado abalo psicológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço bancário, apta a gerar inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, diante da alegação de não contabilização de pagamento parcial da fatura do cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o regime de responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14, devendo o fornecedor responder pelos vícios do produto, salvo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Compete ao consumidor comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito e à fornecedora demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, conforme o art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

Os comprovantes juntados aos autos demonstram que o pagamento de R$ 300,00 foi devidamente lançado na fatura do mês de março/2025, e que a autora efetuou pagamentos antecipados de R$ 987,00, abatidos do total da despesa de R$ 2.147,11.

O valor final da fatura foi corretamente reduzido para R$ 1.160,11, dos quais a autora quitou apenas R$ 860,11, restando saldo legítimo de R$ 300,00.

A ausência de ilicitude e a legitimidade da cobrança afastam o dever de indenizar, sendo insuficientes meros aborrecimentos para caracterização de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de valor remanescente de fatura de cartão de crédito, quando precedida de lançamentos regulares e pagamentos parciais devidamente considerados, não configura falha na prestação do serviço.

A inexistência de ato ilícito e de dano efetivo impede a condenação por danos morais em relações de consumo bancário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1007862-45.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 20.10.2025; TJMT, N.U 1035251-08.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 313839371, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, o recorrente sustenta a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço do reclamado. Ao final, requer a reforma da r. sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, a reclamante é cliente da instituição financeira ré e possui cartão de crédito vinculado à referida conta. Informa ter realizado o pagamento parcial da fatura, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em 02/03/2025 (domingo de carnaval), que, entretanto, não foi devidamente abatida do saldo devedor.

Afirma ter buscado atendimento em diversas ocasiões, oportunidade em que um preposto da ré teria reconhecido falha no sistema e prometido solucioná-la, o que não se concretizou. Sustenta que o débito continuou a ser exigido na cobrança subsequente (abril/2025), mesmo após a quitação parcial.

Narra que a situação lhe causou angústia e insegurança, agravando seu quadro preexistente de ansiedade, conforme demonstram os laudos médicos juntados aos autos. Requer a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro da quantia paga e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O demandado, por sua vez, sustenta que o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) foi devidamente abatido do total da fatura. Aduz que o valor total da fatura de março/2025 era de R$ 1.160,11, tendo a autora antecipado R$ 987,00 (novecentos e oitenta e sete reais), mas efetuado pagamento de apenas R$ 860,11 (oitocentos e sessenta reais e onze centavos), restando uma diferença de R$ 300,00 (trezentos reais) que foi corretamente cobrada na fatura seguinte.

Argumenta que não houve qualquer ato ilícito e que eventuais transtornos não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Defende que não houve cobrança indevida, não sendo aplicável a repetição do indébito.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...)
In casu, a parte reclamante afirma ter realizado pagamento antecipado da fatura de cartão de credito, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), na data de 02 de março de 2025, conforme comprovante juntado ao id. 191070293.
Ocorre que, em que pese a alegação de que o pagamento não fora debitado do valor total da fatura, não é o que se verifica da fatura juntada ao id 191070296, acostada pela própria autora, de onde se observa a quitação parcial do montante pago.

Deste modo, não restou minimamente evidenciada qualquer falha na prestação de serviço, razão pela qual os pedidos iniciais não merecem procedência.

(...) (grifei)

Pois bem, analisandoo contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).
Contudo,

tais provas inexistem nos autos.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que, além de constar na fatura com vencimento em 18/03/2025 (ID 191070296, p. 3) o registro do pagamento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), efetuado pela parte autora em 02/03/2025,
verifica-se que a despesa total do mês de março/2025 correspondia ao montante de
R$ 2.147,11 (dois mil cento e quarenta e sete reais e onze centavos)
.

Nesse contexto, a autora realizou pagamentos antecipados que totalizaram R$ 987,00 (novecentos e oitenta e sete reais) —
valor que inclui os R$ 300,00 (trezentos reais) já mencionados
—, todos efetuados antes do fechamento da fatura.

Em razão dos adiantamentos realizados, o valor da fatura foi reduzido para R$ 1.160,11 (mil cento e sessenta reais e onze centavos). Contudo, do montante total cobrado, a parte autora efetuou o pagamento de apenas R$ 860,11 (oitocentos e sessenta reais e onze centavos), restando, portanto, um saldo devedor no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)

Assim, revela-se legítima a cobrança realizada pelo banco reclamado, ausente a demonstração de qualquer ato ilícito praticado,
não se pode cogitar da inexigibilidade dos débitos, tampouco há elementos que justifiquem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A propósito:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA ENTRE AS PARTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)
3. A instituição financeira comprova documentalmente a existência de relação jurídica com a agravante, mediante a juntada de documentos pessoais, comprovante de residência, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e comprovantes de pagamento, o que afasta a alegação de inexistência de vínculo obrigacional.

4.
A cobrança questionada e a consequente negativação do nome da consumidora decorrem de inadimplemento contratual e configuram exercício regular de direito pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais
.

5. A ausência de ilicitude na conduta do credor, aliada à comprovação do débito, inviabiliza o reconhecimento de dano moral indenizável e a declaração de inexigibilidade do débito.
(...) (TJMT – N.U 1007862-45.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

(grifei)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DÉBITOS QUESTIONADOS EM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.
PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS
. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE.
COBRANÇA LEGÍTIMA
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Tese de julgamento: “1. A comprovação da contratação, mediante documentos identificadores e registros internos da fornecedora, aliada à realização de pagamentos pela parte autora, afasta a tese de fraude e legitima a cobrança de débitos. 2.
A ausência de prova de adimplemento ou de fatos que afastem a titularidade da unidade consumidora impede o reconhecimento da inexistência da dívida
. 3. A conduta de persistir em alegações contrárias às provas dos autos caracteriza litigância de má-fé e justifica a revogação da gratuidade de justiça e a imposição de penalidades processuais.”
(...)

(TJMT – N.U 1035251-08.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

(grifei)

Desse modo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, no caso em análise,
verifica-se que a demandante não se desincumbiu do referido ônus probatório
,
deixando de comprovar os fatos alegados
.
Assim,
não há como acolher a pretensão condenatória formulada na inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025